Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721065-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANICE MARTINS DA SILVA RODRIGUES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência em apelação proposto por Joanice Martins da Silva Rodrigues. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de conhecimento ajuizada JOANICE MARTINS DA SILVA RODRIGUES em desfavor de BANCO PAN S.A. Alega a autora, em apertada síntese, ter sido vítima de propaganda enganosa, pois contratou empréstimo consignado em folha de pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas depois descobriu tratar-se de empréstimo contratado na modalidade cartão de crédito consignado. Argumenta ter sido levado a crer que os descontos mensais realizados em seu contracheque seriam suficientes para amortizar a dívida referente à transferência feita em sua conta corrente. Todavia informa ter descoberto que, em verdade, o débito está sendo majorado, tendo em vista que os descontos se limitam ao pagamento mínimo da fatura, o que alongaria indefinidamente a dívida e a tornaria impagável. Tece arrazoado jurídico e requer seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito consignado e o recálculo da dívida mediante apuração das parcelas pagas e cálculos dos encargos previstos no empréstimo bancário consignado. Não foi possível a realização de acordo durante o ato designado (ID 4590653) e o requerido ofertou contestação onde alega que houve a contratação regular e utilização do produto “contrato de cartão de crédito consignado”, mediante efetiva disponibilização na conta de titularidade da autora. Pontua que não houve qualquer ilegalidade, tendo em vista a efetiva disponibilização do crédito, não havendo que se falar em indenização, pois ausente o ato ilícito. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. A autora ofertou réplica no ID 49222441. Não houve dilação probatória. Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.” (ID 14960802, p. 1) Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na lide principal. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a autora com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo sua exigibilidade por litigar o autor sob o pálio da justiça gratuita. “ (ID 14960902) Inconformada, a requerente, Joanice Martins da Silva Rodrigues, apela (ID 14960804, pp. 1 a 11). Requer, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos em sua folha de pagamento. Sustenta: “No caso em tela, a verossimilhança, ou aparência da verdade, pode ser identificada em razão da venda conjunta dos serviços de cartão e de empréstimo consignado. Da mesma forma, a ausência de clareza com que as informações foram passadas para a autora demonstram a má-fé da instituição, induzindo a correntista a contratar um serviço diverso do almejado.” (ID 14960804, p. 3) Assevera que os descontos realizados em sua folha de pagamento comprometem de forma excessiva sua renda, o que gera dificuldade para seu próprio sustento e de sua família. Aduz que há urgência porque comprometida sua renda, o que afeta satisfação de suas necessidades básicas, “sendo evidente que o direito pretendido corre risco de dano” (ID 14960804, p. 4). Sem preparo, uma vez que beneficiária da justiça gratuita. Intimada, a parte ré apresentou as contrarrazões (ID 14960809). Despacho de ID 15185764 determinou a intimação da apelante para se manifestar acerca das alegações deduzidas em sede de contrarrazões nos termos do art. 9o e 10o do Código de Processo Civil. Manifestação da Defensoria nos seguintes termos: “ante a fase processual evidenciada, requer o seguimento do feito com o provimento recursal, tempo em que ressalta que, apesar da reiteração de todos os fundamentos apresentados à exordial, o recurso pretendeu combater as razões do decisum, como se apura do trecho denominado ‘do mérito’” (ID 15226302). É o relatório Decido. O art. 932, II do CPC assim dispõe: “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se a tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações e satisfeitos alguns pressupostos, a concessão de uma “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja ela de natureza satisfativa ou assecuratória. No caso das tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A apelante requer concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em sua folha de pagamento. Para tanto, alega: “No caso em tela, a verossimilhança, ou aparência da verdade, pode ser identificada em razão da venda conjunta dos serviços de cartão e de empréstimo consignado. Da mesma forma, a ausência de clareza com que as informações foram passadas para a autora demonstram a má-fé da instituição, induzindo a correntista a contratar um serviço diverso do almejado. Note-se que a sentença confunde a ignorância financeira da apelante com sabedoria com suas contas. Ora, se estivesse na situação descrita de ter ‘experiência na contratação de empréstimos consignados, tal como se extrai da leitura de seu contracheque (ID 40595743), de modo que não cabe alegar desconhecimento acerca de tais detalhes, que demonstrariam forma de contratação diversa’ (excerto da sentença) não estaria na condição de tomadora de crédito contumaz, eis que vários empréstimos apenas sinalizam que a apelante não possui conhecimento financeiro, e não o oposto: não há como ser próspera tomando empréstimos que em sua maioria tem a taxa mensal equivalente ao ganho anual de aplicações financeiras. Outrossim, os descontos realizados na folha de pagamento da requerente comprometem de forma excessiva a sua renda, gerando dificuldade para seu próprio sustento e de o sua família. A renda comprometida possui a função de prover as necessidades domésticas, que comprometem despesas como: alimentação, energia elétrica, água e esgoto, prestação de automóvel, além de outros gastos comuns a todos [sic] as pessoas. Portanto, resta claro que as necessidades da apelante são de urgência, pois dizem respeito ao provimento de necessidades básicas, sendo evidente que o direito pretendido corre risco de dano.” (ID 14960804, pp. 3/4) No caso, em sede de cognição sumária, não há como se verificar plausibilidade do direito sem que necessariamente se adentre ao mérito da causa, juízo de cognição exauriente para, ao final, definir ocorrência ou não do alegado vício de ausência de clareza nas informações eventualmente autorizador de conclusão diversa da que, à primeira vista, emerge: os descontos em sua folha de pagamento decorrem de contrato de cartão de crédito consignado livremente e entabulado pelas partes (ID 14960784, pp. 3 a 5) Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO EM FOLHA COM PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pelo autor no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados pelo valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento estão respaldados em contrato de cartão de crédito livremente entabulado entre as partes. 3. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato firmado, tendo em vista que ele foi disponibilizado pelo réu e assinado pelo autor, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1238243, 07254844320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outras palavras: análise de eventual nulidade do contrato realizado entre autora e réu será realizada em sede de cognição exauriente quando do julgamento do apelo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora